Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728460-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALA TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Postergação da Análise da Liminar – Ausência de Conteúdo Decisório - Inadmissibilidade DALA TRANSPORTES LTDA. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão a qual postergou a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para após a formalização do contraditório. É o simples relatório. Decido. Não vislumbro previsão de recorribilidade do ato judicial proferido pelo juízo a quo, em virtude da ausência de conteúdo decisório no Despacho que posterga a análise da medida liminar para momento posterior à formalização do contraditório. Com todas as vênias à elogiável combatividade e diligência do advogado agravante, ainda que se considere a existência de eventual perigo de dano, é certo que analisar o mérito da tutela de urgência sem Decisão pelo magistrado a quo fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica necessariamente em supressão de instância. Há, nesse sentido, inclusive, precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Acórdão 1676079, 07364912720228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023; Acórdão n.1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018); Acórdão n.1006510, 20160020446027AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017. Pág.: 225/236 e; Acórdão n.980982, 20160020404717AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 213/226. Destaco já estar em curso o prazo concedido à parte agravada, estando ela plenamente ciente dos riscos decorrentes de eventual reversão do entendimento exarado em antecipação de tutela. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator